Tribunal: TJMT
Processo: 0009724-49.2013.8.11.0015
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009724-49.2013.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Levantamento de Valor, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[JOAO VOGEL - CPF: 548.403.330-68 (APELANTE), SILVAN AURI BERTONCELLO - CPF: 373.266.270-53 (ADVOGADO), JEAN ROHLING DUPIM CARVALHO - CPF: 007.363.451-40 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), INGRIDY DE ARAUJO VOGEL - CPF: 061.158.801-30 (APELANTE), JOAO VOGEL - CPF: 548.403.330-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame
:

1.
Apelação cível interposta pela parte autora contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais, fundamentados na alegação de constrangimento ilegal decorrente da negativa de permissão para utilização do banheiro na escola.

II. Questão em discussão
:

2. A questão em discussão consiste em determinar se há responsabilidade civil do Estado e se os atos praticados por
seus
agentes públicos
constituem
violação à honra e à dignidade da
pessoa humana
,
gerando

o dever de indenizar pelos danos causados à vítima.

III. Razões de decidir
:

3. A negativa de autorização para saída da sala, em ambiente escolar, decorreu de procedimentos de controle e segurança, não havendo excesso por parte do agente público.

4. As diretrizes de segurança e ordem escolar justificam medidas de controle de fluxo de alunos, sem que tais medidas configurem ato ilícito, salvo em casos de abuso comprovado.

IV. Dispositivo e tese
:

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “
O controle de saída de alunos em ambiente escolar, quando realizado em conformidade com diretrizes de segurança, não caracteriza ato ilícito, salvo comprovado abuso
.
”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
art
s
. 5º, X
e 37, § 6º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 481110
AgR
, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j
.
6.2.2007
;
STJ,
AREsp
1717869/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j
.
20.10.2020
.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO.

SR.

DES.

RODRIGO

ROBERTO

CURVO

(RELATOR)

Egrégia

Câmara,

Cuida-se

de

recurso

de

apelação

cível

interposto

p
or

INGRIDY

DE

ARAÚJO

VOGEL

contra

sentença

proferida

pelo

Juízo

da

6ª

Vara

Cível

da

Comarca

de

Sinop

(MT)

que,

nos

autos

da

ação

de

indenização

por

danos

morais

n.

0009724-49.2013.8.11.0015

proposta

contra

o

ESTADO

DE

MATO

GROSSO
,

ANDERSON

CARDOSO

RIBEIRO

e

MARIA

JOSÉ

MONTEIRO

DA

SILVA

AGUIAR
,

julgou

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

inicial.

E

ainda

condenou

a

autora,

ora

apelante,

ao

pagamento

de

custas

e

honorários

advocatícios

fixados

em

10%

(dez

por

cento)

sobre

o

valor

da

causa,

suspendendo

a

exigibilidade

na

forma

do

art.

98,

§

3º,

do

Código

de

Processo

Civil.

A

apelante

assevera

que

“
a

situação

vivida

pela

a
utora
,

de

ter

sua

menstruação

exposta
,

com

cerceamento

de

direito

e

humilhação

pública,

ao

ser

impedida

de

ir

ao

banheiro,

causando-lhe

vexame

geral

humilhada

perante

seus

colegas,

caracteriza

dano

moral
”.

Desse

modo,

requer

o

provimento

do

recurso

para

reformar

a

sentença

e,

por

consequência,

condenar

o

apelado

ao

pagamento

de

indenização

por

danos

morais,

no

valor

de

R$

120.000,00

(cento

e

vinte

mil

reais).

Sem

contrarrazões

(certidão

de

transcurso

de

prazo,

Id.

233429748
).

O

órgão

ministerial

se

manifestou

no

Id.

244048650
,

apontando

a

inexistência

de

interesse

público

ou

social

capaz

de

justificar

sua

intervenção.

É

o

relatório
.

V

O

T

O

EXMO.

SR.

DES.

RODRIGO

ROBERTO

CURVO

(RELATOR)

Egrégia

Câmara
,

Conforme

relatado,

c
uida-se

de

recurso

de

apelação

cível

interposto

p
or

INGRIDY

DE

ARAÚJO

VOGEL

contra

sentença

proferida

pelo

Juízo

da

6ª

Vara

Cível

da

Comarca

de

Sinop

(MT)

que,

nos

autos

da

ação

de

indenização

por

danos

morais

n.

0009724-49.2013.8.11.0015

proposta

contra

o

ESTADO

DE

MATO

GROSSO
,

ANDERSON

CARDOSO

RIBEIRO

e

MARIA

JOSÉ

MONTEIRO

DA

SILVA

AGUIAR
,

julgou

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

inicial.

De

início,

consigno

que

o

d.

Juízo

a

quo

declarou

a

ilegitimidade

passiva

ad

causam

de

Anderson

Cardoso

Ribeiro

e

Maria

José

Monteiro

d
a

Silva

Aguiar
,

conforme

decisão

proferida

em

3.5.2018

(Id.

233429743

–

Págs.

66/67).

Logo,

a

sentença

de

mérito

foi

prolatada

apenas

em

relação

ao

Estado

de

Mato

Grosso.

Na

origem,

alega-se

que

Ingridy

de

Araújo

Vogel
,

com

13

(treze)

anos

de

idade

à

época

dos

fatos

(21.3.2013),

teria

sido
:

(i)

impedida

de

se

retirar

da

sala

de

aula

para

ir

ao

banheiro

e

resolver

um
assunto

particular
;

(
ii
)

vítima

de

discriminação

racial
por não ter sido liberada
;

e

(
iii
)

acusada

falsamente

de

agressão

contra

o

professor

Anderson

Cardoso

Ribeiro
,

o que geraria

o

dever

de

indenizar

pelos

danos

causados

à

vítima.

A

Constituição

da

República

Federativa

do

Brasil

dispõe

que

“
são

invioláveis

a

intimidade,

a

vida

privada,

a

honra

e

a

imagem

das

pessoas,

assegurado

o

direito

à

indenização

pelo

dano

material

ou

moral

decorrente

de

sua

violação
”

(art.

5º,

X).

Quanto

à

responsabilidade

civil

do

Estado

(em

sentido

lato
)

pelo

dano

causado

ao

particular,

a

pessoa

jurídica

de

direito

público

responderá

“
pelos

danos

que

seus

agentes,

nessa

qualidade,

causarem

a

terceiros,

assegurado

o

direito

de

regresso

contra

o

responsável

nos

casos

de

dolo

ou

culpa
”

(art.

37,

§

6º).

No

entanto,

a

responsabilidade

civil

da

Administração

Pública

não

se

sustenta

sem

que

seja

comprovado

o

nexo

de

causalidade

entre

o

evento

danoso

e

uma

conduta

atribuída

a

ela

e,

nos

casos

de

omissão

do

Poder

Público,

exige-se,

ainda,

a

comprovação

da

culpa,

elemento

tipificador

da

responsabilidade

subjetiva.

“
No

caso

de

omissão

do

Poder

Público

os

danos

em

regra

não

são

causados

por

agentes

públicos.

São

causados

por

fatos

da

natureza

ou

fatos

de

terceiros.

Mas

poderiam

ter

sido

evitados

ou

minorados

se

o

Estado,

tendo

o

dever

de

agir,

se

omitiu.

Isto

significa

dizer

que,

para

a

responsabilidade

decorrente

de

omissão,

tem

que

haver

o

dever

de

agir

por

parte

do

Estado

e

a

possibilidade

de

agir

para

evitar

o

dano.

[...].

A

culpa

estará

embutida

na

ideia

de

omissão.

Não

há

como

falar

em

responsabilidade

objetiva

em

caso

de

inércia

do

agente

público

que

tinha

o

dever

de

agir

e

não

agiu,

sem

que

para

isso

houvesse

razão

aceitável.
”

(DI

PIETRO,

Maria

Sylvia

Zanella.

Direito

administrativo
.

30.

ed.

Rio

de

Janeiro:

Forense,

2017,

p.

828).

“
No

Brasil,

a

regra

geral

de

responsabilização

civil

do

Estado

varia

conforme

se

trate

de

ação

ou

omissão.

Na

conduta

comissiva,

o

ente

público

responde

objetivamente;

na

omissiva,

subjetivamente.

Justifica-se

a

responsabilidade

subjetiva

sob

o

argumento

de

que

nem

toda

omissão

estatal

dispara,

automaticamente,

dever

de

indenizar.

Do

contrário

seria

o

Estado

transformado

em

organismo

segurador

universal

de

todos

contra

tudo.
”

(STJ
,

AREsp

1717869/MG,

Rel.

Min.

Herman

Benjamin,

Segunda

Turma,

julgado

em

20.10.2020,

DJe

1º.12.2020).

[sem

destaque

no

original]

Para

evitar

tautologia,

transcrevo

parte

dos

fundamentos

da

sentença

proferida

pelo

d.

Juízo

a

quo
:

“
Assim,

após

a

análise

do

acervo

probatório

colacionado

aos

autos,

forçoso

concluir

que

o

Estado,

através

dos

seus

agentes,

agiu

dentro

do

estrito

cumprimento

do

dever

legal

configurando-se,

portanto,

uma

causa

excludente

de

responsabilidade,

conforme

disposto

no

art.

188,

inciso

I,

do

CC.

Observa-se

que

a

parte

Autora

relata

perante

o

Ministério

Público

que
‘
no

dia

dos

fatos

esperou

dar

14h05min,

horário

que

os

alunos

podem

sair

da

sala

para

tomar

água

e

irem

ao

banheiro.

Assim,

pediu

ao

professor

para

ir

ao

banheiro,

pois

estava

menstruada

e

necessitava

trocar

o

absorvente,

no

entanto,

não

contou

este

fato

ao

professor

pois

estava

envergonhada
’.

Por

outro

lado,

no

dia

dos

fatos,

perante

a

diretora

Maria

José,

a

Autora

relatou

‘
que

havia

pedido

várias

vezes

para

ir

ao

banheiro,

entretanto

o

professor

não

a

deixou,

e

que

por

ter

problema

na

bexiga

saiu

sem

a

sua

autorização
’
.

Na

ocasião,

a

diretoria

perguntou

a

Autora

se
‘
tinha

um

laudo

médico

sobre

o

problema

na

bexiga,

e

a

mesma

disse

que

estava

em

casa.

Pedimos

então

que

o

trouxesse

para

colocarmos

em

sua

pasta

para

conhecimento

dos

demais

professores

e

que

ela

deveria

ter

dito

isso

ao

professor

que,

neste

caso,

não

a

teria

impedido

de

sair
’
.

Em

que

pese

a

divergência

dos

relatos,

tanto

um

como

o

outro

apresenta

o

seguinte

ponto

incontroverso,

que

o

professor

Anderson

não

tinha

conhecimento

da

existência

de

a

aluna

estar

em

período

menstrual,

ou

mesmo

que

tinha

problemas

na

bexiga,

situações

que

demonstram

a

necessidade

de

ir

ao

banheiro
.

Nesse

contexto,

calha

reconhecer

que

a

política

da

instituição

de

ensino

de

controlar

a

saída

dos

alunos

durante

o

horário

de

aula

tem

como

objetivo

garantir

a

ordem

e

a

segurança

dentro

do

ambiente

escolar

e

que

a

ausência

de

conhecimento

por

parte

do

professor

de

qualquer

situação

física

que

pudesse

permitir

a

saída

da

Autora

da

sala

de

aula

acarreta

a

descaracterização

de

abuso

de

autoridade

e/ou

poder

por

parte

do

professor,

portanto,

não

há

ato

ilícito.

Ademais,

a

conduta

reiterada

da

Autora

de

desacatar

regras

e

autoridades

escolares

demonstra

um

padrão

de

comportamento

que

contribui

para

a

negativa

de

autorização

do

professor.

[...]

No

presente

caso,

a

Autora

não

comprovou

a

necessidade

urgente

de

utilizar

o

banheiro,

não

demonstrando,

portanto,

a

ocorrência

de

dano

moral
.

Veja

que

a

Autora

já

havia

sido

advertida

por

duas

vezes

por

desacato

ao

professor,

o

que

reforça

a

legitimidade

da

ação

disciplinar

da

instituição.

Conforme

o

artigo

188,

inciso

I,

do

Código

Civil,

não

constituem

atos

ilícitos

aqueles

praticados

no

exercício

regular

de

um

direito

reconhecido.

O

agente

público

estava

exercendo

seu

direito

de

manter

a

disciplina

e

a

ordem.
” (Id.
233429745
– Págs. 13/15).
[com destaque no original e acréscimo]

Os fundamentos apresentados pelo d. Juízo
a quo
mantiveram-se
incólumes
diante das alegações em sentido contrário. De fato, não há qualquer
fundamento
novo
que possa afastar a conclusão alcançada pela sentença
de que “
o professor Anderson não tinha conhecimento da existência de a aluna estar em período menstrual, ou mesmo que tinha problemas na bexiga, situações que demonstram a necessidade de ir ao banheiro
”.

Dessa forma, fica evidenciad
a
a
inexistência de
ato ilegal ou abusivo
na conduta do agente público que não autoriz
ou
imediatamente a aluna a ir ao banheiro
,
pelo que não é cabível impor ao apelado o dever de indenizar os danos alegados na inicial.

“
O dever de indenizar, mesmo nas hipóteses de responsabilidade civil objetiva do Poder Público, supõe, dentre outros elementos (RTJ 163/1107-1109, v.g.), a comprovada existência do nexo de causalidade material entre o comportamento do agente e o ‘
eventus

damni
’
, sem o que se torna inviável, no plano jurídico, o reconhecimento da obrigação de recompor o prejuízo sofrido pelo ofendido. - A comprovação da relação de causalidade - qualquer que seja a teoria que lhe dê suporte doutrinário (teoria da equivalência das condições, teoria da causalidade necessária ou teoria da causalidade adequada) - revela-se essencial ao reconhecimento
do dever de indenizar, pois, sem tal demonstração, não há como imputar, ao causador do dano, a responsabilidade civil pelos prejuízos sofridos pelo ofendido
.” (STF
,
RE 481110
AgR
, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 6.2.2007, DJ 9.3.2007).

A partir dessas premissas, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação

supra
,

NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação interposto, por conseguinte, mantenho
inalterada
a conclusão alcançada pelo d.
J
uízo

a quo
.

Majoro em 1% (um por cento) os honorários de sucumbência, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observando-se a suspensão da exigibilidade, conforme o art
.
98, § 3º, do referido Código.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024